Tribunal: TJBA
Processo: 8024298-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024298-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MANOEL ANTONIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DEPÓSITO
JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO JUDICIAL
APENAS
DO VALOR CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME
PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. VEDAÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O
novel
art. 330, § 3º do CPC, determina que o valor apontado como incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados com a instituição financeira.

2. Não obstante, o valor remanescente, controvertido pelo consumidor, deverá ser depositado em Juízo mensalmente, de modo a preservar o direito de ambas as partes com a manutenção do veículo na posse do consumidor e proteção ao nome, condicionados ao efetivo cumprimento da obrigação.

3. O valor da multa cominatória deve ser suficiente a infundir no obrigado a intenção de atender ao comando judicial, sem, contudo, constituir enriquecimento sem causa da parte contrária.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024298-31.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BMG S/A
, e, como agravado,
MANOEL ANTONIO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)